Tribunal: TJMT
Processo: 1002972-74.2024.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002972-74.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMANDA DELMONDES BENICIO - CPF: 003.010.451-35 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISAURA ROCHA CHACON - CPF: 969.729.808-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU DE OFÍCIO O PROCESSO A PARTIR DA DECISÃO QUE RECONHECE COMO CONCLUÍDA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. INJÚRIA. (ART. 129, CAPUT, ART. 147, CAPUT, ART. 61, II, H, ART. 329, CAPUT, ART. 140, §3º, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO.

Muito embora o laudo tenha sido elaborado em outro processo, verifica-se que há indícios suficientes de que a recorrente é portadora de doença mental. Portanto, necessário realizar o exame nestes autos para que se obtenha conclusão definitiva sobre sua sanidade mental no tempo dos delitos aqui imputados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Amanda Delmondes Benício
contra sentença proferida pelo juiz da 14ª Vara de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por lesão corporal, ameaça, resistência e injúria (art. 129,
caput
e art. 147, “
caput
” c/c art. 61, II, “h” , art. 329,
caput
, art. 140, §3º, todos do Código Penal) à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa e mais 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) de detenção no regime inicial aberto e o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral. (ID 224984259).

Irresignado, interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição de todos os delitos;
b)
reconhecimento da inimputabilidade (ID 235727157).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 236900652).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente procurador, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 247192672), sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Crimes de lesão corporal, ameaça, injúria e resistência. Condenação. Pretendida a absolvição. Impossibilidade. Provas contundentes da materialidade e autoria delitivas de todos os delitos. Pedido de reconhecimento da inimputabilidade da recorrente. Não ocorrência. Ausência de pedido de Incidente de Insanidade Mental. Pericia realizada em outro processo não tem o condão de conduzir à absolvição imprópria do agente, pois o incidente de insanidade corresponde ao momento do crime. Pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em apreço é

tempestivo, fo
i interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO o recurso manejado pela ré.

Como consignado em relatório, a apelante almeja a reforma da r. decisão requerendo a absolvição de todos os delitos, bem como, que seja reconhecida a inimputabilidade.

Acerca dos fatos, narra a denúncia:

“
FATO 01 Apurou-se que a denunciada praticou os crimes de ameaça, injúria real e lesão corporal contra sua vizinha, a vítima ISAURA ROCHA CHACON, idosa de 73 anos O fato ocorreu no dia 13 de fevereiro de 2024, em horário não preciso, em via pública, à Rua Noventa e Nove, Quadra nº 95, CPA 4, Bairro Morada da Serra, em Cuiabá-MT.

Apurou-se que a denunciada é vizinha da vítima. Nesse contexto, ambas já possuíam conflitos pretéritos, em razão de ameaças perpetradas por Amanda contra a vítima e seus familiares, contudo estes fatos estão sendo apurados em outro caderno investigativo.

Diante deste cenário, na data de 13 de fevereiro de 2024, a denunciada esteve com música alta ligada em sua residência pela madrugada, tendo a vítima se dirigido à casa de Amanda, a fim de pedir que as ameaças perpetradas pela referida se findassem.

Contudo, neste momento, a denunciada começou a desferir xingamentos e ameaças à vítima, tendo esta retornado para sua casa, momento em que Amanda puxou a vítima fortemente pelo braço, e tentou arrastá-la para rua. Ademais, as referidas ameaças consistiram em teor de agressão física e morte contra a vítima.

FATO 2

Nesse viés, a ofendida fora socorrida por vizinhos, e a Polícia Militar acionada. Ao chegarem ao local, a denunciada resistiu à abordagem policial, tendo sido necessário o uso de algemas, momento o qual Amanda chegou a lesionar a mão do policial militar presente, Cabo PM Rafael Pedro Lemos Arcanjo.

Por sua vez, Amanda Delmondes Benicio, presa em flagrante, foi levada perante a Autoridade Policial para ser interrogada, entretanto, utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Destaca-se que, Amanda teve prisão em flagrante convertida em prisão preventiva no momento de sua audiência de custódia
”.

No caso em apreço
, a defesa requer a absolvição imprópria sustentando a inimputabilidade da recorrente, com base em laudo pericial que atesta transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto com sintomas psicóticos.

Para melhor análise do pleito, necessária a transcrição do depoimento da apelante em juízo:

“
Promotor:
a senhora viu aí né, vários vizinhos testemunharam né. Eu pesquisei rapidamente no banco de dados do Ministério Público, a senhora tem pelo menos vinte ocorrências criminais, uma delas salvo engano com vítima, a que a senhora atribui isso? Veja, me parece que é fantasioso acreditar que existe uma conspiração contra a senhora, entendeu?

Amanda:
a rua toda é contra mim, sim! Porque eu sou uma pessoa transparente, falo as coisas na frente, tipo, se eu não gostar da pessoa, eu falo, não da pra gente ter essa amizade, enfim, eu cresci naquela rua, cresci com todos os vizinhos com todo aquele pessoal, a partir do momento que a gente se torna uma pessoa atarefada a gente começa a cortar então eu passei a cortar esse tipo de gente tóxica, então assim, pra mim não fede e não cheira você entendeu? Sempre fizemos coisas juntos, arrumamos a rua na copa, sempre foi tudo junto.

Promotor:
a senhora acredita que está sendo perseguida, é isso?

Amanda: sim, também, eles não falam que são perseguidos? Eu sou perseguida, quem é eu ameaçar tanta gente assim? Eu sou perigosa assim doutor?

Promotor:
o advogado da senhora juntou um documento que a senhora teria um problema psiquiátrico né, obviamente que cada processo é cada processo e são fatos que ocorreram em momentos distintos. A senhora tem algum problema nesse sentido?

Amanda:
eu fiquei assim depois da pandemia, eu vi muita gente falecer.

Promotor
: então a senhora reconhece que ficou agressiva?

Amanda
: não, agressiva não, conforme a pessoa explode na boca eu também explodo na boca e não no físico no murro, nunca fiz isso.

Promotor:
a senhora ameaçou a testemunha Silvia aí fora?

Amanda:
não
”

Advogado:
Amanda conta pra nós um pouquinho do teu problema psicológico que você teve após a pandemia.

Amanda:
então, trabalhei na linha de frente e nessa linha de frente eu presenciei ao certo, ninguém sabia o que era se era covid ou o que era aquilo, muitas mortes, cuidando de dezesseis pacientes, lutando para que as pessoas não fosse entubadas (...) muitos corpos, por mais que estava morto doutora eu não achava justo jogar no chão (...).

Advogado:
e o que isso acarretou pra você?

Amanda:
muita ansiedade, (...) eu fiquei um pouco mais irritada dentro de casa, muita preocupação, minha mente muito acelerada por conta disso, mas eu busquei ajuda com o doutor Germano.

Advogado:
você disse que ficou mais irritada, que explode com a boca, mas nunca chegou de você agredir alguém fisicamente?

Amanda:
não, pelo contrário

(...) eu to com pânico daquela rua

Advogado:
no dia 13 de fevereiro você discutiu com Isaura mas não chegou a agredi-la?

Amanda:
não (...)”

Aí está o sintoma/sinal que deveria ser observado para determinar a realização do exame da insanidade mental da acusada previsto no art. 149 do Código de Processo Penal.

Conforme se verifica no
ID 224984254, (página 608)
foi juntado o laudo elaborado nos autos nº
1002017-43.2024.8.11.0042
que concluiu o seguinte:

“
Periciado apresenta quadro psicopatológico compatível com doença mental codificada pela CID10: F31.6 (
Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto com sintomas psicóticos
). No caso concreto foi verificado nexo de causalidade entre o transtorno mental e o delito praticado, tornando-a totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se determinar. Periciada era, ao tempo dos fatos, totalmente incapaz de entender e se determinar
.

Periciada é portadora de doença mental grave — transtorno afetivo bipolar que é agravado com surtos psicóticos. Psicose é um agrupamento de sintomas psicopatológicos como alucinações, delírios, pensamentos desorganizado, fala desorganizada e comportamentos claramente bizarros. Alguns autores dão ênfase à perda de contato de realidade como dimensão central da psicose. Periciada apresenta transtorno afetivo bipolar com sintomas psicóticos (sintomas que prejudicam sua capacidade de entendimento e de determinação com perda do contato com a realidade). Após avaliação do caso concreto, estudo dos autos do processo, entrevista com fontes colaterais e avaliação direta da periciada, concluo que a periciada apresentava-se em franco surto psicótico no momento do fato e ainda se apresenta em franco surto psicótico durante o momento da perícia”
.

Muito embora o laudo tenha sido elaborado em outro processo, verifica-se que há indícios suficientes de que a recorrente é portadora de doença mental. Portanto, necessário realizar o exame nestes autos para que se obtenha conclusão definitiva sobre sua sanidade mental no tempo dos delitos aqui imputados.

Por todo o exposto e em parte com a pretensão recursal,
anulo o processo a partir da decisão que reconhece como concluída a instrução criminal para
, preservado o produzido na audiência típica,
determinar a realização de perícia para que a insanidade mental da recorrente seja examinada e após, dar-se seguimento a
persecutio criminis in juditio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025